Tribunal: TJES
Processo: 0016787-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016787-39.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016787-39.2019.8.08.0035

APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO PEREIRA, GABRIEL DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE DA CONCEIÇÃO PEREIRA e GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
, em razão da sentença de folhas 452/457, prolatada pelo
juízo da 6ª Vara de Vila Velha
, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 14, da Lei 10.826/03, e 333, do Código Penal
, aplicando-lhes as penas respectivas de
04 anos de reclusão e 20 dias-multa (FELIPE)
, em regime inicial
aberto
, e de
04 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-multa (GABRIEL)
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia que, às 23 horas do dia 12 de julho de 2019, na Rua Jabuticabeira, nos arredores do “Beco da Fofoca”, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, policiais militares avistaram os apelantes percorrendo o local, conhecido por intensa traficância e crimes contra a vida. Em resposta à presença policial, os apelantes mudaram de direção e tentaram despistar a guarnição, de modo que Felipe lançou sob um veículo estacionado
uma pistola municiada por doze unidades, mantendo mais oito munições no carregador em sua cintura
, e Gabriel dispensou no quintal de uma residência
uma pistola municiada por três unidades
.

Além disso, na abordagem, os apelantes
ofereceram dez mil reais aos agentes em troca da liberação
.

É única a
tese absolutória
e fundada em suposta insuficiência de provas para a condenação, decorrente da negativa de autoria pelos apelantes e da invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de corrupção ativa consistem, basicamente, em boletim unificado às folhas 07/11 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência do dia 16 de março de 2020,
o policial militar Marcos Felipe Andrade Costa
relatou (termo à folha 353) que não conhecia os apelantes antes dos fatos, quando participou da abordagem e apreensão de ambos pelo visível porte ilegal de armas de fogo e munições. Afirmou que os apelantes, ao serem postos no cofre da viatura,
perguntaram à equipe “o que vocês querem”
e, diante da confusão dos policiais,
repetiram a pergunta “o quanto que vocês querem para liberarem a gente aqui no local?”, oferecendo em seguida a quantia de dez mil reais
. Disse que, em razão disso, deram voz de prisão aos apelantes por prática de corrupção.

Na mesma ocasião, o
policial militar Gleuton Esteves da Silva
disse, no mais (termo à folha 354) que, no momento, os apelantes estavam sentados para entrarem no cofre da viatura, com todos os policiais na frente deles. Logo, em meio às perguntas quanto aos portes das armas,
ofereceram a quantia de dez mil reais para serem liberados
in loco
, alegando que bastaria uma ligação a certa pessoa para o transporte da quantia ao local
.

De fato, são de teor equivalente as declarações prestadas pelos agentes em sede policial,
respectivamente confirmadas em juízo
.

Quanto aos apelantes,
além de negarem a prática
de corrupção ativa,
acusaram os agentes
da suposta prática do tipo passivo. Entretanto,
cada um apontou apenas um dos policiais, e distintos entre si
, de modo que suas respostas são
contraditórias, portanto, carecem de credibilidade
.

Tomado por provado o fato de que os apelantes
prometeram vantagem indevida aos agentes públicos, condicionada à omissão do ato de ofício (custódia)
, a
condenação
pela prática do delito previsto no
artigo 333 do Código Penal
é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2.
Imperativa a condenação pela prática do delito de corrupção ativa, haja vista os depoimentos dos policiais no sentido de que os apelantes lhes ofereceram pecúnia em troca da liberação ilegal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.